Tribunal: TJDFT
Processo: 0002384-57.2011.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Abra-se vista aos apelados sobre os documentos colacionados no ID 40733183. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 04 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator